Tribunal: TJSP
Processo: 2156674-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISSQN – Exercícios de 2012 a 2014 - Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento para o sócio – Citação postal assinada por terceiro que não opôs qualquer ressalva - Não houve confirmação por oficial de justiça ou mesmo localização de bens da executada – Não demonstrada dissolução irregular da empresa a justificar o redirecionamento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISSQN – Exercícios de 2012 a 2014 - Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento para o sócio – Citação postal assinada por terceiro que não opôs qualquer ressalva - Não houve confirmação por oficial de justiça ou mesmo localização de bens da executada – Não demonstrada dissolução irregular da empresa a justificar o redirecionamento – Decisão mantida – Recurso improvido.